Tribunal: STF
Processo: RE 1255510
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. "A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS.” (eDOC 8, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, IV; 98, §2°, e 145, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o INSS sustenta não ser devida a cobrança de porte de remessa e de retorno, tendo em vista ser a autarquia isenta de pagamento de taxa judiciária. Pugna pelo afastamento da deserção aplicada.
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal entendeu ser idêntica a controvérsia à julgada no RE-RG 594.116, paradigma do tema 135 da repercussão geral, devolvendo os autos à Turma julgadora, para juízo de adequação ou retratação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do CPC. (eDOC 22)
    No entanto, a Turma julgadora manteve sua decisão e os autos retornaram à Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 1.041 do CPC. Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    O recurso merece prosperar. 
    No caso, verifico que a matéria guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 594.116 (Tema 135), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.4.2016, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que o porte de despesa e retorno se enquadra como tarifa ou preço público, do qual o INSS poderia ser isentado por lei federal.
    Nesses termos, esta Corte firmou o entendimento de que se aplica “o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”. Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”. (RE 594.116/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.4.2016)
    Com efeito, o decidido pelo Tribunal a quo destoa do referido entendimento, o que autoriza a aplicação do tema da sistemática de repercussão geral à hipótese dos autos, não sendo necessário se aguardar o resultado da ADI 3.154 que trata do tema.
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a dispensa da autarquia do pagamento do porte de remessa e retorno, nos termos do tema 135 da repercussão geral.
    Sem custas e sem honorários.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente